Tribunal: STJ
Processo: 0003353-70.2007.8.11.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1909743 - MT (2020/0323819-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
ADVOGADO
: MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - MT018930
EMBARGADO
: VALDIR VASSOLER
ADVOGADOS
: THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRIDA.
1. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento
apenas para sanar omissão quanto à condenação em honorários
advocatícios recursais, nos termos do AgInt nos EREsp 1539725
/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
.
09/08/2017
19/10/2017
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC,
não decorre do mero desprovimento do agravo interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou da improcedência qualificada do recurso.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas
para fixar, na hipótese, honorários recursais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os
13/05/2025
19/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47593471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 728d775c-ca66-44ab-989e-1f1e45b2da45

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 728d775c-ca66-44ab-989e-1f1e45b2da45

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1909743 - MT (2020/0323819-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
ADVOGADO
: MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - MT018930
EMBARGADO
: VALDIR VASSOLER
ADVOGADOS
: THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRIDA.
1. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento
apenas para sanar omissão quanto à condenação em honorários
advocatícios recursais, nos termos do AgInt nos EREsp 1539725
/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
.
09/08/2017
19/10/2017
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC,
não decorre do mero desprovimento do agravo interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou da improcedência qualificada do recurso.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas
para fixar, na hipótese, honorários recursais.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por JURANDYR BARROS DE
CARVALHO FILHO, em face de acórdão desta egrégia Quarta Turma assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC
/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
Documento eletrônico VDA47394005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:26:02
Código de Controle do Documento: 511f212b-4cf2-434f-8f24-643172fbe092

demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do
STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante aponta omissão na decisão
agravada/embargada, na medida em que não arbitrou os honorários sucumbenciais
recursais e não aplicou multa em razão do caráter procrastinatório do recurso desprovid
o.
Requer, assim, a fixação, a partir do valor da condenação, de: a) 20% de
honorários de sucumbência; e, b) 5% de multa.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios comportam parcial acolhimento.
Na hipótese, verifica-se que não houve o pronunciamento acerca da
1.
majoração dos honorários sucumbenciais recursais na decisão unipessoal e tampouco
no acórdão ora embargado. Conforme assentado pela Segunda Seção, no julgamento
do
, para fins de arbitramento de honorários
AgInt nos EREsp 1.539.725/DF
advocatícios recursais, previstos art. 85, § 11, do NCPC, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos:
deve haver incidência imediata, ao processo
a)
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
CPC
b)
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
a verba honorária
c)
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; d)
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido;
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
e)
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não
f)
é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (AgInt nos EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
09/08/2017
19/10/2017
Documento eletrônico VDA47394005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:26:02
Código de Controle do Documento: 511f212b-4cf2-434f-8f24-643172fbe092

Na hipótese, conforme se verifica no acórdão estadual, houve a fixação de
honorários na razão de 10% do valor da causa, desta forma, a verba honorária, para
não ultrapassar o máximo legal, deve ser majorada em 10% (dez por cento).
Por seu turno, o pedido de multa não procede, pois, nos termos da
2.
jurisprudência consolidade desta Corte Superior, "a aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC, não decorre do mero desprovimento do agravo interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
"
da improcedência qualificada do recurso (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.176.569/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
.)
10/4/2025
Ante o exposto,
os embargos de declaração apenas
3.
acolho parcialmente
para determinar a majoração da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor
da verba honorária já fixada pela instância ordinária.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47394005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:26:02
Código de Controle do Documento: 511f212b-4cf2-434f-8f24-643172fbe092

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.909.743 / MT
Número Registro: 2020/0323819-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033537020078110018 33537020078110018
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDIR VASSOLER
ADVOGADOS
: THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
RECORRIDO
: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
ADVOGADO
: MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - MT018930
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
ADVOGADO
: MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - MT018930
EMBARGADO : VALDIR VASSOLER
ADVOGADOS
: THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
TERMO
Documento eletrônico VDA47578998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: cb2b4cfa-ae40-4a8a-8c95-4ca5140df8cb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: cb2b4cfa-ae40-4a8a-8c95-4ca5140df8cb